Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar o ente público a fornecer os medicamentos BISALIV POWER BROAD CBD 20MG/ML e BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3%, na quantidade de 48 frascos anuais de cada, conforme prescrição médica para paciente portadora de doença de Fabry.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado: a) ausência de registro na ANVISA do medicamento Bisaliv Power Full como medicamento; b) ausência de indicação pelo médico das terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas utilizadas pela paciente; c) existência de medicações disponíveis pelo SUS ainda não tentadas; d) baixa qualidade metodológica dos estudos e especialidade diversa do médico prescritor; e) ausência de demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC; f) ausência de recomendação da CONITEC para uso do canabidiol; g) necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 1234/STF; h) pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal (Tema 500/STF). 2.1. O embargado alega que os embargos possuem caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificou-se omissão específica quanto aos esclarecimentos sobre a competência à luz do Tema 1234/STF, merecendo acolhimento neste ponto para fins de esclarecimento.
4. A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234/STF) determina aplicação das novas regras apenas aos processos ajuizados após a publicação do acórdão em 11 de outubro de 2024, não alcançando a presente demanda ajuizada em março de 2024.
5. Quanto ao registro na ANVISA, inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou devidamente a questão ao destacar a existência de expressa autorização para importação (Cadastro No 036687.4975795/2023), em conformidade com a Resolução RDC No 335/2020.
6. Relativamente ao esgotamento das alternativas terapêuticas, inexiste omissão, tendo o acórdão consignado detalhadamente que a paciente utilizou diversos medicamentos convencionais (Aradois 50mg e Pregabalina 75mg) sem obter resultados satisfatórios, com confirmação médica expressa do esgotamento das tentativas de tratamento preconizadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS.
7. Quanto à qualidade dos estudos e especialidade médica, inexiste omissão, tendo o acórdão considerado adequada a fundamentação do laudo médico em bases teóricas e científicas, prevalecendo a avaliação do médico assistente, conforme Tema 106/STJ.
8. Sobre a recomendação da CONITEC, inexiste omissão, pois o acórdão reconheceu expressamente a ausência de recomendação deste órgão, fundamentando que tal circunstância não impede o fornecimento quando preenchidos os demais requisitos legais. 8.1. Ademais, há entendimento de que “(...) A ausência de recomendação pela CONITEC, quanto à incorporação do medicamento, não é óbice para compelir o Poder Público ao fornecimento do fármaco, nem impõe o afastamento da competência da Justiça Distrital (...).” (0700123-91.2024.8.07.0018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 18/12/2024.).
9. Em relação aos requisitos do Tema 106/STJ, inexiste omissão, tendo o acórdão examinado minuciosamente todos os elementos cumulativos: imprescindibilidade comprovada por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira demonstrada e autorização da ANVISA para importação.
10. Não se verifica manifesto propósito protelatório que justifique aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, considerando que o embargante suscitou questões técnicas relevantes relacionadas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "A modulação de efeitos estabelecida no Tema 1234/STF aplica-se apenas aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, mantendo-se inalterada a competência da Justiça Distrital para demandas anteriores ao referido marco temporal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução RDC no 335/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234; STF, Tema 500; STF, Tema 793; STJ, Tema 106.